Tribunal: STF
Processo: ARE 1533478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA SOBRE HORAS EXTRAS. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. TRABALHO ADICIONAL EM CARÁTER DE SUBSTITUIÇÃO. HORA EXTRAORDINÁRIA CONFIGURADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 275/2015. ADICIONAL DE 50% DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - Hora extra é o tempo laborado além da jornada diária de trabalho. O direito dos servidores públicos à remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal, está consagrado no artigo 39, § 3º e no artigo 7º, inciso XVI, ambos da Constituição da República.



    II - Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal nº 11/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia) e a Lei Complementar nº 91/2000 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia) garantem o serviço extraordinário remunerado, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.



    III - Sustenta o Município de Goiânia, em sua defesa, que o adicional de hora extra não se aplica ao regime de dobra/acréscimo da carga horária dos professores, bem como que a Lei Complementar Municipal nº 275/2015 alterou o artigo 13 da Lei Complementar Municipal nº 091/2000 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia, elevando a jornada de trabalho do magistério para até 60 (sessenta) horas semanais de acordo com o interesse do município, in verbis: “ Art. 13. A jornada semanal de trabalho do serviço do Magistério será estabelecida de acordo com a necessidade da administração e a disponibilidade do servidor, observada a compatibilidade de horário. (Redação conferida pelo art. 6º da Lei Complementar nº 285, de 12 de janeiro de 2016.) § 1º A jornada semanal de trabalho do Profissional da Educação é de, no mínimo, 20 (vinte) horas-aula e de, no máximo, 60 (sessenta) horas-aula. Quando necessário e no interesse da Secretaria Municipal de Educação, o Profissional de Educação poderá realizar, em caráter temporário, acréscimo ou dobra de carga horária, desde que não ultrapasse o limite máximo estabelecido neste dispositivo. (Redação conferida pelo art. 2º da Lei Complementar nº 275, de 26 de maio de 2015)”.



    IV - Contudo, em julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, na arguição de inconstitucionalidade de n. º 5324917-42.2020.8.09.0051, restou decidido pela Corte Especial do Egrégio Tribunal por reconhecer e acolher a arguição de inconstitucionalidade, tendo em vista que, “ao fixar jornada de trabalho de até 60 (sessenta) horas para os professores, a Lei Complementar Municipal nº 275/2015 viola o disposto no artigo 7º, XIII da Constituição Federal e, de consequência, burla outro direito social dos trabalhadores, assegurado pela inciso XVI do artigo 7º, que é a remuneração do serviço extraordinário superior, ou seja, o que exceder a oito oras diárias e quarenta e quatro semanais, no mínimo em cinquenta por cento à do normal”.



    V – Dessa feita, em que pese esta relatoria venha decidindo no sentido de reconhecer a constitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar Municipal n. 275/2015, mister adequar o entendimento ao proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás.



    VI - No caso concreto, extrai-se do acervo probatório que restou demonstrado que a parte autora laborou uma carga horária mensal superior àquela regular de 135 (cento e trinta e cinco) horas, sendo que tais acréscimos de aulas mensais, inclusive, foram reconhecidos e pagos pelo Município de Goiânia. Contudo, não houve o pagamento do acréscimo constitucional de 50% (cinquenta por cento).



    VII - Nessa senda, demonstrado por professor da Rede Municipal de Ensino de Goiânia que faz jus à percepção de diferença vencimental, concernente ao acréscimo de 50%(cinquenta por cento) à hora-extra laborada, há de conceder-lhe o direito, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público, observada eventual prescrição quinquenal.



    VIII – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de condenar o Município de Goiânia ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondente ao adicional de 50%(cinquenta por cento) incidente sobre a remuneração a título de sobrejornada, excluídas apenas as vantagens recebidas de forma não habitual, respeitados os respectivos reflexos e a prescrição quinquenal. Haverá de incidir a correção monetária com base no IPCA-E, e, os juros de mora, a contar da citação (artigo 405 do CC), em percentual equivalente ao dos juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), consoante julgamento do RE nº870947, com repercussão geral (Tema 810), até o dia 8/12/2021, sendo que a partir do dia 9/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável a todos os processos em curso contra a Fazenda Pública (União, Estados, Distrito Federal e municípios). Sendo que o art. 3º da EC nº113/2021 assim estabelece: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia(Selic),acumulado mensalmente.



    IX – Sem custas e honorários advocatícios.



    X – Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea "a", e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente